Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA. ACOLHIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ENDEREÇO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO COM A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Desnecessária a suspensão do feito para aguardar o julgamento do IRDR 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000), que diz respeito à possibilidade de declinação de ofício da competência territorial nas ações propostas contra consumidor, em razão da possibilidade de acolhimento do conflito de competência por outro fundamento.
2. Não é cabível o uso do endereço profissional como domicílio do consumidor para fins de determinação da competência territorial quando não há prova nos autos de que a relação de consumo tenha qualquer liame com a atividade profissional do consumidor.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.